Tribunal: STF
Processo: AI 532191
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A conclusão sobre o
enquadramento do recurso extraordinário na alínea "a" do inciso III
do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe a emissão de
entendimento sobre o tema versado nas razões, ou seja, o debate e a
decisão prévios a respeito